Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-59.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1003997-59.2021
AGRAVANTE: CHERILYN KARINE FRITSCHE
AGRAVADO: JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA
Vistos.
Intime-se a parte contrária para, querendo, manifestar-se acerca do agravo regimental interposto em documento de ID no 79420994, no prazo legal.
Findo o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR